Tribunal: TJES
Processo: 0001067-20.2019.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-20.2019.8.08.0039

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAIARA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
PARA

OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR
(EDITAL Nº 0
3
/2018).
ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDAT
A
DENUNCIAD
A
EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2
)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (Tema Repercussão Geral nº 22) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3
)
Na hipótese, a contraindicação da apelada na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

4
)
Ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado à apelada não se trata de uma conduta praticada por ele isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que a apelada seria um dos líderes do referido movimento.

5
)
Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 8983292), que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Naiara Pinheiro da Silva
em face de ato dito coator praticado pelo
Comandante Geral
da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
, concedeu a segurança pleiteada,
“
para
anular os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação, caso inexista outro motivo para a sua eliminação. Contudo, sua nomeação e posse fica condicionada ao trânsito em julgado da presente demanda
”
.

Da leitura dos autos, observa-se que a apelada é Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito há alguns anos e se inscreveu para o concurso público destinado a admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, regido pelo Edital nº 03/2018, tendo obtido êxito na aprovação das 04 (quatro) primeiras etapas – exame intelectual, entrega de documentos para aferição de idade máxima, exame de aptidão física e exame psicossomático.

Ocorre que, na fase de investigação social do certame (5ª etapa), a recorrida foi contraindicada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com base no item 10.6.5, alíneas “a” e “c”, do instrumento convocatório, por ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fatos estes que ainda estão em fase de apuração na ação penal nº 0035703-91.2018.8.08.0024, que tramita perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória-ES.

Inconformada com a sua eliminação do concurso público, a apelada impetrou mandado de segurança na instância primeva, alegando que somente teve ciência da existência da referida ação penal quando recebeu a documentação relacionada à sua contraindicação na fase de investigação social do certame, visto que ainda não havia sido citada. Asseverou, também, que apresentou todos os documentos solicitados pela banca examinadora, inclusive a certidão de nada consta emitida por esta Corte de Justiça e os registros da sua ficha funcional de Soldado Combatente da PMES, a qual não possui nenhuma punição disciplinar e informação de que possui comportamento primoroso, razão pela qual a utilização de uma ação penal em andamento para eliminá-lo do concurso público caracterizaria ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Por considerar que não pode um candidato a concurso público ser impedido de acessar o cargo que objetiva em razão de ser réu em processo que ainda apura o seu envolvimento em determinado ilícito, uma vez que isto caracterizaria ofensa aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade, o juízo
a quo
monocrática concedeu a segurança postulada, ratificando a tutela provisória outrora deferida e confirmada por esta colenda Câmara Cível no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0001221-38.2019.8.08.0039, sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer
1
, anulando o ato administrativo que a eliminou do certame e lhe assegurando a participação nas demais fases,
decisum
este que foi submetido a reexame obrigatório por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e que foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, os quais passo a apreciar simultaneamente.

O cerne da matéria devolvida à apreciação desta instância revisora se resume em avaliar a validade da eliminação da apelada na fase de investigação social do concurso público para admissão ao curso de formação de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos ao cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício do posto, por meio da fase de investigação social no concurso público, encontra respaldo no art. 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, vejamos:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

(...);

XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

Nessa linha, constou expressamente do instrumento de convocação do certame a etapa de investigação social, bem como a possibilidade de eliminação, caso fosse contraindicado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (item 10.6).

A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato de que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Ademais, a manutenção da anulação do ato administrativo que eliminou a apelada do certame também não implica violação aos princípios da isonomia e da legalidade (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), visto que a recorrida continua obedecendo as mesmas exigências estabelecidas no instrumento convocatório que são aplicadas a todos os outros candidatos, competindo ao Poder Judiciário afastar a aplicação ilegal e abusiva das disposições editalícias pela Administração Pública, o que ocorrerá em relação a todos os candidatos que se encontrarem na mesma situação do apelado, caso se valham do direito fundamental de acesso à Justiça.

Superadas estas questões, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda unicamente na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado,
inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
.

Nesse sentido, o
Pretório Excelso
firmou o precedente vinculante, por meio do
Tema Reper
cussão Geral nº 22
, no sentido que
“
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Ainda que nos concursos voltados à admissão de pessoal para a área da segurança pública o Supremo Tribunal Federal tenha mitigado tal entendimento, em regra, processos desprovidos do trânsito em julgado não podem ser utilizados para eliminar nenhum candidato, salvo se houver alguma circunstância concreta que possibilite a superação do princípio da presunção de inocência para a efetivação dos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade, vejamos:

Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
Concurso público. Investigação social. Inquéritos policiais em andamento. Tema 22 da repercussão geral.
1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame.
3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 893697 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2023, STF).

De fato, no julgamento do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 22, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo,
todavia,
vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Não desconheço, também, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
2
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019, STJ), bem como que
“Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes.”
(RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018, STJ).

Tratando-se de concurso público para carreira policial, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, especialmente a observância a hierarquia e a disciplina (art. 11 da Lei Estadual nº 3.196/78).

Na hipótese, a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contraindicou a aprovação da apelada na etapa de investigação social em virtude desta ter supostamente contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período entre 03 a 25 de fevereiro de 2017, fato apurado por meio do IPM nº 002/2018 e encaminhado para a Auditoria de Justiça Militar, gerando a ação penal militar nº 0035703-91.2018.8.08.0024, o que demonstraria a incompatibilidade da sua conduta para o desempenho do cargo de Oficial da PMES, na forma do item 10.6.5, alíneas “a” e “c”, do instrumento convocatório
3
. Esta motivação que ensejou a contraindicação da apelada na fase de investigação social do certame foi confirmada pela autoridade coatora ao prestar informações no
mandamus
originário (fls. 148/152).

A despeito desta motivação, o atento exame dos elementos que instruem os autos revela o acerto da sentença objurgada que concedeu a segurança, ante a constatação do direito líquido e certo da apelada, visto que o mencionado ato administrativo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar que a excluiu do certame está eivado de ilegalidade, diante da ofensa aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

A contraindicação da apelada na fase de investigação social se deu com base na existência de uma ação penal que se encontra em trâmite em seu desfavor, cuja denúncia foi recebida apenas em 2019, não tendo todos os diversos réus sequer sido citados para responder a acusação, sendo que o fato imputado remonta a fevereiro de 2017, o que caracteriza violação aos postulados da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, vez que ainda não foi reconhecida, definitivamente, a sua participação no movimento paredista feita por parcela considerável da categoria da PMES e diante do tempo decorrido de tal fato.

Na realidade, ainda que os crimes militares de motim (art. 149 do CPM) ou de incitamento (art. 155 do CPM) sejam relevantes diante da hierarquia e disciplina exigida pela corporação militar, o fato imputado à apelada não se trata de uma conduta praticada por ela isoladamente, mas, sim, de um movimento perpetrado por considerável parcela dos praças e oficias da Polícia Militar capixaba, que buscavam reivindicações salariais e melhoras nas condições de trabalho, o que não pode ser utilizado para justificar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para Oficial da PMES, já que isto não importa em ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Castrense, principalmente por não haver indicativos de que a apelada seria uma das líderes do referido movimento ou que tenha perpetrado qualquer tipo de conduta violenta.

Não se está aqui avaliando a gravidade daqueles atos ocorridos no Estado do Espírito Santo naqueles tenebrosos dias de fevereiro de 2017, mas somente considerando que uma candidata de concurso público para carreira policial não possa ser impedido de acessar o cargo de Oficial em razão de ser ré em processo criminal que apura o seu envolvimento em movimento grevista, do qual não figurou como um dos líderes.

Em que pese não tenha o condão de isentar a eventual responsabilidade criminal da apelada, conforme bem destacado na sentença objurgada, o Governador do Estado concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, nos termos do art. 1º da LCE nº 903/2019
4
, reforçando a inviabilidade de utilizar aquele fato para obstar seu ingresso na carreira de Oficial da PMES.

A bem da verdade, a apelada demonstrou durante o certame que, além desta ação penal que sequer sabia responder, não possui nenhum outro inquérito policial ou processo criminal em seu desfavor, uma vez que juntou sua certidão criminal negativa, bem como que jamais sofreu qualquer tipo de penalidade disciplinar durante os anos de serviços prestados no exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, ao contrário, comprovou que apenas possui elogios, sendo os mais recentes qualificando-o como um policial primoroso.

Seria afrontoso ao interesse coletivo e ao próprio princípio da moralidade, citado pelo Estado apelante, que a apelada fosse eliminada do concurso público por responder a referida ação penal em decorrência de participação em movimento paredista realizado por parcela considerável da categoria, sendo que possui vida pregressa social e na carreira policial ilibadas, revelando que sempre observou os deveres exigidos dos integrantes da força policial (arts. 25 e 26 da Lei nº 3.196/78).

Ao examinar caso em que o candidato possuía vida pregressa até mesmo duvidosa, o Superior Tribunal de Justiça chegou a mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019, STJ).

Desse modo, a exclusão da apelada do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de responder ação penal pela suposta participação em movimento paredista no ano de 2017, foi desarrazoada e ilegal, tendo em vista que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Oficial da PMES, especialmente se levada em conta a sua vida pregressa social e o seu histórico como Soldado Combatente da própria PMES.

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 22) e nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Superior Tribunal de Justiça citados pelo Estado apelante, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha
5
, de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso, já que a conduta desenvolvida pela apelada durante sua vida social e funcional não configuram ofensa aos valores morais e éticos que são almejados pela Administração Castrense.

Vale registrar, ainda, que, ao examinar a eliminação de outros candidatos deste concurso público sob a mesma justificativa aqui debatida, esta Corte de Justiça tem considerado ser ilegal a desclassificação por violação ao princípio da presunção de inocência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CFO. EDITAL Nº 03/ 2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO MOVIMENTO PAREDISTA.
PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. TEMA 22 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Impetrante/ Apelado foi contraindicado/ não recomendado na Etapa concernente na Investigação Social do Concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficial, em razão da previsão constante do item 10.6.5, “a” e “c” do Edital.
2. A contraindicação ou não recomendação se deu em virtude de o Apelado, enquanto policial militar, supostamente, ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017 o que levou a instauração de processo judicial em seu desfavor, o qual ainda está tramitando e também por possuir processo judicial relativo a desobediência de ordem de superior hierárquico, o qual ao tempo da sua exclusão também estava tramitando, mas atualmente teve sentença extintiva da punibilidade proferida (prescrição). 3. Todavia, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, recentemente fixou a seguinte tese (Tema nº 22): A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 4. Portanto, com arrimo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, concluo que é ilegal o ato que eliminou o Apelado na etapa da investigação social do Concurso Público regido pelo Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (AC e RN nº 0027607-53.2019.8.08.0024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, DP 26/04/2023, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (EDITAL Nº 03/2018) – CONTRAINDICAÇÃO FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SIMPLES FATO DE REPONDER À AÇÃO PENAL
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO - REMESSA ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conquanto seja louvável e necessário que a Administração Pública incursione sobre a vida pregressa e a idoneidade dos candidatos, sobretudo para cargos sensíveis, tais como segurança pública, certo que tal conduta deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar do princípio constitucional da presunção de inocência que militam em favor dos candidatos que simplesmente respondem a inquérito ou processo judicial, tal como reafirmado pelo STF no RE 560.900. 2 - Logo, a carência de elemento que denote conduta perniciosa e isolada do candidato no evento coletivo paredista de fevereiro de 2017, o qual inclusive já foi objeto de abrandamento pela própria Administração Pública Estadual (LCE nº 903/2019), revela que a imputação genérica e o simples fato de responder à mencionada ação penal, torna ilegal o ato administrativo de contraindicação na fase de investigação social, em razão da afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, por óbvio, da presunção de inocência, sem deslustrar o princípio da moralidade administrativa.
3 - Recurso improvido. Remessa admitida. Sentença confirmada. (AC e RN nº 5025369-05.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Câmaras Civeis Reunidas, DP 15/03/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018). ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017.
PROCESSO AINDA EM FASE EMBRIONÁRIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO. DIREITO DO CANDIDATO DE PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui remançosa jurisprudência no sentido de que, em respeito ao princípio da presunção de inocência, a simples existência de ação penal contra o candidato não é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social do concurso.
2. Hipótese em que o Autor foi eliminado do concurso público regido pelo Edital PMES nº 03/2018, na fase de investigação social, através da Notificação nº 2290002029, pois teria contribuído com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03/02/2017 a 25/02/2017, fato apurado por meio do IPM nº 059/17 e encaminhado à Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035745-43.2018.8.08.0024. 3. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifico que a referida denúncia foi recebida em 17/12/2018, todavia a ação penal não adentrou sequer na fase de instrução probatória, de modo que a valoração negativa de tal fato no âmbito da investigação social implica em violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. (AC e RN nº 0010260-86.2019.8.08.0030, Relatora: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 13/09/2022, TJES).

Portanto,
tenho por acertada a
sentença
que,
ratificando a
tutela provisória
outrora deferida,
concedeu
a segurança
para determinar que a autoridade indicada coatora anule o ato administrativo que eliminou a apelada do certame e permita a sua participação nas demais etapas do concurso público, na medida em que constatado o direito líquido e certo da impetrante.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
6
.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO INABILITAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA VIOLAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O Supremo Tribunal Federal já assentou que viola o princípio da presunção da inocência a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2) Ademais disso, em observância ao princípio da presunção de inocência inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal, não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato tão somente por ter respondido ou responder a processo que nem sequer transitou em julgado. 3) Recurso conhecido e improvido. (AI nº 0001221-38.2019.8.08.0039, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C. Cível, DP 10/09/2020, TJES).

2
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

3
10.6.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; (...); c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade.

4
Art. 1º – Fica concedida anistia aos policiais militares e bombeiros militares em relação às transgressões disciplinares praticadas no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido.

5
“IV - O ingresso, na carreira de Policial Militar, de candidato que figura como réu em ação penal, pelo crime de duplo homicídio doloso e uma tentativa de homicídio, importa indubitável ofensa aos valores morais e éticos que devem ser almejados pela Administração Pública, por imposição constitucional. V - Seria afrontoso ao interesse coletivo, admitir-se, no serviço público, candidato possuidor de vida pregressa duvidosa, como in casu, ainda mais se tratando de cargo inserido na estrutura da segurança pública, a qual reclama maior higidez moral de seus agentes.” (AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019, STJ).

“No mesmo precedente, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 4. Hipótese que se enquadra na exceção acima prevista, pois de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa contra uma pessoa que pretende assumir o cargo de delegado de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública.” (RMS 43.172/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/03/2021, STJ).

6
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.